Tribunal: CARF
Processo: 16561.000037/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000037/2007-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.300 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/07/2002 a 20/12/2005
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000037/2007-05
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
Sujeito Passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado por Declaração Inexata do
Valor da Mercadoria (Valor de Transação Incorreto).
De acordo com a Termo de Constatação Fiscal, parte integrante do Auto de Infração,
através de mandado de procedimento fiscal foi determinado um exame genérico do
valor de transação declarado, referente as importações da empresa acima identificada,
no período de 01/2002 a 11/2005, uma vez que tais importações foram realizadas entre
empresas pertencentes ao mesmo grupo internacional.
A fiscalização solicitou explicações acerca do valor inferior comparado a outras
importações feitas pela própria importadora e também por outras. Da análise das
informações prestadas pela empresa e do exame das importações dos principais
produtos importados, concluiu a fiscalização:
a - as quantidades importadas são bastante expressivas;
b - comportamento dos preços de importação estão, salvo algumas exceções, em
constante queda;
c - o comportamento dessa queda de preços é maior ou menor dependendo do produto;
d - os preços mais altos em geral são os preços mais antigos, enquanto os preços mais
baixos são os mais recentes.
Chamada a esclarecer e comprovar com documentação as razões dessas operações, a
empresa limitou-se a declarar que tratam-se de ajustes efetuados em preços de Kits, fim
de linha do produto, ou baixa venda do modelo que utiliza o componente, fim de linha
na matriz, etc. Informa ainda não existirem pedidos ou contratos de compra que
formalizem essas reduções. Além de não comprovar com documentação apropriadas
tais distorções de preços, as afirmações da empresa não condizem com realidade das
importações, já que existe continuidade das importações a preços superiores aos
questionados, destacou a fiscalização.
A empresa foi notificada em 16/03/2007 (fls. 239 a 241) do que se segue, itens 1 e 2:
1 - justificasse a prática de preços para alguns produtos e apresentasse comprovação
para as fortes distorções de preços praticados em algumas importações, preços esses
em completa discordância com outras importações efetuadas pela própria empresa de
produtos iguais, com a mesma codificação interna e mesma descrição, ao longo do
período sob fiscalização. Destacou a fiscalização que para efeito de identificação dos
produtos utilizou a mesma codificação fornecida pela empresa.
2 – considerando que os esclarecimentos (fls. 84 a 86) foram insuficientes e não
acompanhados de provas materiais que justificassem a prática daqueles preços, e
considerando a existência de forte vinculação entre o comprador e vendedor, capaz de
promover ajustes de preços segundo as suas necessidades, as importações relacionadas
(fls. 240/241), onde foi utilizado o 1o método de valoração aduaneira, não preenchem
os quesitos previstos no artigo 1o, item "d" e disposições do parágrafo 2o do Acórdão de
Valoração Aduaneira, pelos seguintes motivos:
a — existe vinculação entre o importador e exportador e análise do histórico das
importações da empresa está a indicar que tal vinculação influenciou os preços de
algumas importações;
b — que a empresa teve a oportunidade de apresentar provas materiais pra tais
distorções, entretanto não o fez, alegando não adotar a prática de formalização de
pedidos de compra, contratos de compra ou outros instrumentos que pudessem auxiliar
a administração Tributária a dirimir suas dúvidas;
c — que os produtos cujos preços de importação foram objeto de desclassificação do 1o
método de valoração aduaneira, embora declarados como sendo de fabricação de
empresas do grupo LG Internacional, em realidade são adquiridos de fabricantes não
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

vinculados e em grandes quantidades e redistribuídos para as suas afiliadas, portanto,
podendo gerar grande poder de negociação, razão porque, a fiscalização optou por
utilizar nos termos do artigo 2, do Acordo de Valoração Aduaneira o 2° método de
valoração aduaneira, isto é, produto igual ou similar, no caso produto igual, de forma
a utilizar os próprios preços praticados pela empresa, para outras importações
vigentes na mesma época ou período.
As fls. 405 a fiscalização apresenta para os produtos objeto de desclassificação do 1o,
para o 2° método de valoração aduaneira, a evolução dos preços praticados.
Apresenta também as declarações de importação e respectivas adições e cujos preços
foram ajustados.
Foram cobrados Imposto sobre a Importação somados aos acréscimos legais devidos,
multa prevista no inciso I, do parágrafo 2° e parágrafo 1° ambos do artigo 69 da lei
10.833/03, Imposto sobre Produtos Industrializados e acréscimos legais, PIS/COFINS,
também com os acréscimos legais.
Ciente do Auto de Infração em 23/04/2007, em 24/05/2007 a interessada apresentou a
impugnação de fls. 444/470, onde em síntese alegou:
- a partir de 2006 foi dado inicio à fiscalização da Impugnante visando verificar o
cumprimento das obrigações legais referentes às operações de importação;
- no decorrer deste procedimento de fiscalização, a D. Autoridade Fiscalizadora
concluiu, sem apresentar qualquer evidência deste fato, que parte dos preços
praticados pela Impugnante em suas operações de importação realizadas com a
empresa no exterior, seria influenciada pela vinculação entre as empresas;
- as importações realizadas pela Impugnante são realizadas, nos estritos termos da
legislação aplicável e obedecem às rígidas regras estabelecidas pelo Artigo VII do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio Exterior (GATT);
- como resultado das discussões travadas pelos países signatários do GATT, o Artigo
VII deste Acordo estabeleceu que a valoração aduaneira deve ser baseada em um
sistema equitativo, uniforme e neutro, excluindo-se a utilização de valores aduaneiros
arbitrários ou fictícios;
- somente na hipótese de não ser possível aplicar o método de valoração trazido pelo
Artigo 1 do GATT (valor da transação) a autoridade aduaneira poderá proceder à
valoração com base nos métodos alternativos previstos pelos artigos seguintes do
GATT (Valor da transação);
- ao se manifestarem acerca das regras de valoração aduaneira trazidas pelo GATT,
os E. Conselhos de Contribuintes têm, acertadamente, procurado privilegiar o livre
comércio entre os países signatários do mencionado Acordo. Faz citações; no conjunto
de operações realizadas o preço praticado é fixado refletindo os parâmetros de
mercado, e, tanto a vinculação não afetou o preço, que foram utilizadas como
parâmetro para a apuração e exigência de tributos as próprias importações realizadas
da parte vinculada;
- o próprio cenário contemplado pela autuação fiscal demonstra que os preços
praticados entre as partes não foram afetados pela vinculação, revelando a clara
contradição encerrada na conclusão fiscal de que a vinculação afetou os preços;
- em relação a um mesmo produto (colhe-se como exemplo o Circuito Integrado EUSY
0073401), em determinadas importações a D. Fiscalização entendeu como válido o
valor de transação de US$ 1,10 ou de US$ 2,13 (fls. 408 e 409 do processo) para, em
outras importações do mesmo produto, entender que o valor de transação de US$ 1,70
e de US$ 1,54 (fls. 408 e 409 do processo) foi afetado pela vinculação e não poderia ser
aceito;
- é por demais evidente que a prática de preços diferentes, em operações diferentes,
não autoriza a conclusão de que os preços foram afetados pela vinculação, e, no caso
sob apreço, tanto a vinculação não afetou o preço, que a autuação, além de utilizar as
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

próprias importações da parte vinculada como parâmetro, não logrou colher sequer
um exemplo em que os valores praticados nas importações da Impugnante eram
inferiores aos preços praticados no mercado. Cita Acórdãos do então 3° Conselho de
Contribuintes;
- em atenção às solicitações de esclarecimentos acerca dos preços praticados, a
Impugnante esclareceu que os pregos são fixados conforme parâmetros de mercado,
que variam conforme diversos fatores, dentro os quais a baixa venda no mercado e a
negociação de preços mais favoráveis visando à equalização e em razão de quebras e
defeitos nos componentes negociados;
- a Impugnante juntou todas as faturas comerciais que foram solicitadas pela
Fiscalização e que comprovam que o preço registrado na Declaração de Importação é
o mesmo preço que foi ajustado para a compra e venda (ex vi fls. 86 do processo);
- por constituírem importante elemento de prova do preço praticado para a importação,
a Impugnante torna a juntar referidas faturas uma vez que as mesmas não foram
anexadas ao processo de fiscalização (doc. 03);
- diante dos esclarecimentos acima, concluiu a D. Fiscalização que a Impugnante não
teria apresentado provas materiais para a distorção dos preços "alegando não adotar
prática de formalização de pedidos de compra, contratos de compra e outros
instrumentos que pudessem auxiliar a administração tributária a dirimir suas dúvidas;
- portanto, segundo o entendimento fiscal, a autuação teria sido lavrada por ressentir-
se a fiscalização da ausência de contratos ou ordens de compra;
- em que pese nosso respeito à D. Fiscalização, a alegação acima não merece acolhida.
Veja-se:
- a fiscalização instou a Impugnante para que: (i) prestasse esclarecimentos sobre os
preços; (ii) juntasse os contratos e/ou pedidos formais de compra; e (iii) juntasse as
faturas comerciais;
a Impugnante atendeu exatamente o que lhe foi solicitado, ou seja, prestou
esclarecimentos explicando a razão para a variação dos preços;
a Impugnante também informou que não celebra contratos com o exportador já que
esse tipo de formalização não se justifica nas operações por ela realizadas e, ainda,
juntou todas as faturas comerciais relacionadas em anexo ao termo de Intimação 03
que comprovam que o preço utilizado para fins de valoração aduaneira é aquele que
foi efetivamente pago;
- ou seja, a Impugnante atendeu às solicitações da D. Fiscalização, sendo certo que
jamais lhe foi solicitada a produção de quaisquer outras provas materiais que
comprovassem a variação dos preços em função das explicações prestadas;
- é por demais evidente que tão só a ausência de contrato formal ou de pedidos de
compra não autorizam o arbitramento de preços nem, tão pouco, autorizam a
conclusão de que a vinculação afetou os preços das importações;
- de fato, o insubsistente motivo apontado pela fiscalização para concluir que a
vinculação afetou os pregos apenas corrobora o que já fica claro perceber do item
precedente da presente Impugnação: a vinculação não afetou os preços praticados pela
Impugnante e a autuação não trouxe elementos em sentido contrário;
- resta claro que a autuação deve ser cancelada por não estar presente o pressuposto
básico necessário para a substituição do método de valor da transação, qual seja: a
vinculação ter afetado o preço das mercadorias;
- a autuação desconsiderou a determinação de preços ocorrida em virtude de razões
negociais absolutamente independentes da vinculação entre as partes, quais sejam:
baixas vendas, descontinuidade de produtos, equalização de preços globais e preços
negociados em função de quebras e defeitos nos componentes importados;
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

- a Impugnante é uma das maiores fabricantes mundiais de eletroeletrônicos. Dentre os
produtos por ela confeccionados destacam-se os aparelhos para telefonia celular;
- as importações objeto da presente autuação referem-se à aquisição de componentes
para a fabricação destes aparelhos;
- é fato notório que o mercado de produção e comercialização de aparelhos de
telefoneis celulares é um dos mais dinâmicos da atualidade, sendo fortemente
influenciado pela inovação tecnológica e estando, portanto, constantemente sujeito a
alterações;
- o mercado de celulares exige das empresas constantes inovação e ainda a
apresentação de um amplo catálogo para atender aos mais diferentes consumidores
(desde aparelhos mais simples e com poucos recursos até aparelhos bastante
sofisticados);
- decorre deste fato que determinados modelos de aparelhos logo se tornam obsoletos,
existindo uma constante corrida por aparelhos mais modernos;
- tanto é assim que, dos aparelhos fabricados com os componentes objeto da presente
autuação, boa parte, se não a totalidade, já saiu de linha e não é mais comercializado,
conforme se verifica da planilha anexa (doc. 04 e doc. 05);
- quando os modelos novos de aparelhos são lançados, eles atingem preços elevados no
mercado, sendo certo que, à medida em que tais modelos vão ficando ultrapassados e
modelos mais novos são lançados, seus preços sofrem drásticas reduções;
- essas modificações têm por óbvio, impacto direto sobre os componentes utilizados
para a fabricação destes aparelhos. Assim como há grande flutuação na produção e na
política de preços adotada na comercialização destes aparelhos, também há grande
flutuação na comercialização e na política de pregos dos componentes utilizados na
sua fabricação, os quais precisam ser ajustados às dinâmicas condições do mercado;
- o mercado de componentes, assim como dos próprios aparelhos celulares, também
está sujeito aos mais frequentes avanços tecnológicos e à rápida obsolescência;
- verifica-se pois que a variação dos pregos dos componentes objeto da autuação fiscal
não guarda qualquer relação com a vinculação entre as partes, mas decorre, consoante
esclarecido pela Impugnante, dos fatores de mercado relatados acima;
- e tanto é assim que a Fiscalização não logrou trazer um exemplo sequer de
componentes negociados no mercado a valores superiores aos praticados pela
Impugnante.
- a titulo de exemplo, em outubro de 2004 a Impugnante importou circuito integrado
monolítico código SMPY0003101, por valor que, no entendimento da D. Fiscalização,
seria definido apenas pela existência de vinculo entre as empresas e não por questões
comerciais;
- quando foi solicitado à Impugnante que justificasse a razão do preço praticado nestas
importações especificas, a explicação apresentada foi de que o preço dos componentes
importados fora reduzido em função da baixa venda no mercado;
- referido componente era, à época, utilizado na produção do modelo de telefone
celular LGBD40000. Ocorre que referido aparelho deixou de ser comercializado em
fevereiro de 2005, sendo certo que desde outubro de 2004 vinha apresentando
expressiva queda nas vendas. De fato, em outubro de 2004 foram vendidos 34.075
aparelhos; em novembro seguinte esse número caiu para 25.640; em dezembro para
8.975; em janeiro de 2005 para 1.000 e, em fevereiro, para meras 23 unidades; também
em novembro de 2004 foram vendidas as últimas 1000 unidades do modelo LGBD
2030; como conseqüência, a busca pelo componente utilizado na fabricação destes
aparelhos diminui e o preço também; por outro lado, em fevereiro de 2005 foi lançado
novo modelo o LGBD 5130, em cuja fabricação também era aplicado o componente
SMPY0003101. A Impugnante, como qualquer outra empresa, teve que se preparar
para referido lançamento; isso fez com que, a partir de novembro de 2004, houvesse
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

nova demanda pelo SMPY0003101, fazendo com que os preços tornassem a subir; tal
se repete com diversos outros componentes, conforme esclarecimentos prestados pela
Impugnante; o mercado de produção de aparelhos de telefones celulares é um dos mais
dinâmicos da atualidade e, portanto, esta sujeito a freqüentes variações, inerentes às
condições de mercado e independentes da vinculação entre as partes, e isso não foi
considerado pela Fiscalização ao substituir o valor da transação:
- mas não foi apenas esse elemento que deixou de ser considerado pela Fiscalização; a
fiscalização deixou de levar em consideração que, muitas vezes, importador e
exportador negociam valores reduzidos para determinadas importações pontuais
visando à equalização dos preços globais em função da já mencionada baixa de
vendas, descontinuidade de produtos, bem como em função de reclamações de clientes
em relação aos aparelhos e defeitos nas peças enviadas; tais preços reduzidos são,
portanto, decorrentes de fatores de mercado, fixados conforme o principio do "Arms
length", em, negociação independentes, e não aguardam qualquer relação com a
vinculação entre as partes; ao longo do tempo é natural que parte dos produtos
importados apresentem defeitos de fabricação; em função dessas circunstâncias, a
empresa sediada no exterior e negocia com os adquirentes (não apenas a Impugnante,
mas também outras empresa no mundo) determinados lotes a preços reduzidos para
suprir as perdas decorrentes dos defeito de fabricação; esta prática está em perfeita
consonância com as práticas negociais comuns bem como com os princípios Arm's
length sendo certo que não há qualquer influência da vinculação na definição destes
preços;
- ressalte-se ainda que, em se tratando de importação de mercadorias mormente
embarcadas na Coréia do Sul, torna-se muito dispendioso proceder a devolução das
mercadorias que apresentam defeitos sendo menos custoso suprir as perdas por meio
de negociação de preços; nesse sentido, cite-se a Nota Explicativa 3.1 veiculada pela
Instrução Normativa 318/03, que determina que no caso de mercadorias avariadas,
deve haver uma aplicação flexível do primeiro método de valoração aduaneira,
considerando-se, nos termos do item, 8 a) da nota 3.1 "um preço renegociado (tendo
presente que para chegar a este preço pode-se ter em consideração uma indenização por
parte do vendedor, ou o fato de que o vendedor queira evitar os gastos que incorreria
caso as mercadorias fossem devolvidas)."
- em situações comerciais normais é justo e razoável que as empresas negociem preços
distintos e que, após uma negociação por valores em alta, as partes, cientes da
existência de reclamações, quebras, queda de vendas e descontinuidade de produtos,
negociem lotes com reduções nos preços; assim, como foram praticados preços que
representam uma queda um pouco mais acentuada quando comparadas com o preço
médio adotado, também há momentos em que a Impugnante pratica preços superiores
inclusive ao preço considerado adequado pela D. Fiscalização;
- está-se diante de preços praticados para produtos com a mesma classificação fiscal e,
portanto, sujeitos à mesma alíquota do II e do IPI; além de todo o acima exposto,
considerando-se o valor global médio, nenhum prejuízo ao Erário pode ser alegado na
medida em que a própria empresa pratica preços inclusive superiores àqueles aceitos
como parâmetro pela D. Fiscalização; para que os preços sejam considerados
influenciados pela vinculação é preciso que exista distorção expressiva entre o valor
praticado na operação de importação e o valor original do produto, seja ele de
aquisição seja de produção, ou , ainda, das margens de lucro do Importador e nada
disso ocorreu no presente caso;
- o acordo de valoração aduaneira prevê que seja adotado o menor preço praticado e o
auto de infração não observou tal determinação, assim como também deixou de
considerar os aceitos da variação do cambio;
- a multa administrativa de 1% do valor da operação, prevista no inciso I, do parágrafo
2° e parágrafo 1 °. ambos do artigo 69 da lei 10.833/03, não é cabível. Isso porque,
ainda que a Impugnante houvesse omitido o verdadeiro fabricante, o que se admite
apenas por argumentação, esta seria cabível caso este tivesse tomado parte na
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

operação comercial em questão, o que não ocorreu; tal multa tem natureza punitiva e
como tal está submetida ao principio da estrita tipicidade; não houve por parte da
Impugnante, omissão quanto as partes envolvidas na operação. Muito pelo contrário, a
Impugnante informou corretamente o exportador (fato que jamais foi questionado) o
qual, ademais, é empresa vinculada; se erro houve, o que se admite apenas por amor à
argumentação, trata-se de mero erro de fato sem qualquer implicação para o Fisco;
- a multa de 75% também é incabível, pois além da multa acima citada as autoridades
estão exigindo referida multa; há identidade entre as duas multas aplicadas, sendo
certo que a Fiscalização esta fazendo ambas incidirem sobre a mesma suposta
infração, ou seja, está a Impugnante sendo penalizada em duplicidade;
- ficou demonstrado que a vinculação entre as empresas importadora e exportadora
não teve qualquer influência na fixação dos preços praticados nas operações de
importação, requer assim o cancelamento do lançamento do II, IPI, PIS e Cofins e
Juros de mora, multa proporcional consignados no auto de infração, como também o
cancelamento da multa administrativa;
Sobreveio decisão da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo II/SP, que julgou, por unanimidade de votos, procedente em parte a impugnação.
Os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido encontram-se consubstanciados
na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 18/07/2002 a 20/12/2005
SUBFATURAMENTO. VALORAÇÃO ADUANEIRA. PENALIDADE.
As acusações de subfaturamento dependem da desconstituição da fatura comercial que
instruiu o despacho. Ou seja, dependem de prova de que o real valor da transação
difere do valor faturado e, portanto, declarado.
O simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de mercado para
mercadorias idênticas não é motivo para sua rejeição, conforme expresso na Opinião
Consultiva 2.1, integrante das regras de interpretação do Acordo de Valoração
Aduaneira, cuja observância foi objeto do art. 1' da Instrução Normativa SRF n° 17, de
1998, revogada pela Instrução Normativa SRF n° 318, de 04/04/2003, que manteve o
mesmo texto da Opinião Consultiva n° 2.1.
FABRICANTE. INFORMAÇÃO INCORRETA NA DI. APLICAÇÃO DE MULTA.
Ao ser prestada erroneamente a informação do fabricante, estará o importador sujeito
ao pagamento da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n°2.158-35, de 2001,
nos termos do disposto no art. 69 da Lei n° 10.833, de 2003, por estar caracterizada a
prestação de informação de natureza comercial de forma inexata ou incompleta.
Dispositivos Legais: MP 2.158-35, de 2001, art. 84; Lei n° 10.833, de 2003, art. 69; §
2°, I.
A decisão foi objeto de recurso de ofício a este Conselho. Inconformada com a decisão,
apresentou a recorrente, tempestivamente, recurso voluntário. Na oportunidade, reiterou
os argumentos colacionados em sua defesa inaugural.
A 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário e ao recurso de ofício, nos termos do Acórdão no 3201-001.927, de 19 de
março de 2015, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 18/07/2002 a 20/12/2005
SUBFATURAMENTO. VALORAÇÃO ADUANEIRA. PENALIDADE.
A desconstituição da fatura comercial que instrui despacho motivada por constatação de
subfaturamento exige a comprovação de que o real valor da transação difere do valor
faturado e, portanto, declarado.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

O simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de mercado para
mercadorias idênticas não é motivo para sua rejeição, conforme expresso na Opinião
Consultiva 2.1.
FABRICANTE. INFORMAÇÃO INCORRETA NA DI. APLICAÇÃO DE MULTA.
A declaração de informação incorreta em relação ao fabricante sujeita o importador ao
pagamento da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n°2.158-35, de 2001, nos
termos do disposto no art. 69 da Lei n° 10.833, de 2003.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária.
Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não sendo
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na
forma da lei.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto às matérias: 1) Necessidade de o
julgador se manifestar sobre os argumentos importantes suscitados no recurso; e 2) Interpretação
conferida ao disposto no art. 69, § 1o e § 2o, inciso I, da Lei no 10.833/03.
O recurso especial foi admitido apenas quanto à interpretação conferida ao
disposto no art. 69, § 1o e § 2o, inciso I, da Lei no 10.833/03, nos termos do despacho de e-fls.
2.294/2.299. O despacho foi submetido ao reexame obrigatório, que confirmou o seu teor. Não
obstante, na data da assinatura do referido despacho de reexame pelo então presidente daquele
colegiado (05/05/2016), já vigorava a nova redação ao art. 71 do RICARF, alterado pela Portaria
MF no 152, de 3 de maio de 2016. Em outras palavras, caberia agravo da negativa de seguimento
de parte do recurso especial. Neste contexto, o processo baixou para saneamento e foi
oportunizado ao Sujeito Passivo a apresentação do Agravo. Os autos retornaram à Presidência
daquela Turma Superior para análise do agravo, que foi rejeitado, mantendo o teor do despacho
de admissibilidade de e-fls. 2.294/2.299.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões e-fls. 2.303/2.307.
O recurso foi sorteado a este relator nos termos do RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Contudo não deve ser conhecido por lhe faltar dissenso
jurisprudencial.
A questão a ser dirimida diz respeito à interpretação do art. 69, § 1o e § 2o, inciso
I, da Lei no 10.833/03.
Pelo despacho de admissibilidade a divergência jurisprudencial estaria assim
caracterizada:
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

No acórdão recorrido, o colegiado decidiu que a omissão das informações relativas ao
fabricante das mercadorias importadas foi fundamento suficiente para a aplicação da
penalidade prevista no art. 69, § 1o e § 2o, inciso I, da Lei no 10.833/03.
O acórdão paradigma no 3403-003.292 ao aplicar a mesma legislação em situação fática
na qual houve insuficiência/incorreção na prestação das informações entendeu que são
dois os fundamentos para a aplicação da referida multa: (i) a prestação de informação
incorreta/inexata e (ii) a comprovação de que a conduta (omissão/inexatidão) tenha,
objetivamente, prejudicado o controle aduaneiro apropriado.
Ocorre que o simples cotejo do acórdão recorrido com o paradigma apresentado
deixa evidente que a discussão nos autos não se tangenciam. Senão vejamos:
Resta configurada a infração, portanto, nas situações em que o importador omite ou
presta informação inexata ou incompleta de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
O parágrafo 2o do artigo 69 da Lei no 10.833/03 esclarece ainda que as informações a
que o §1o alude compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo a
identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação, entre eles o
fabricante.
Em análise aos autos, constata-se que a própria recorrente, em reposta a intimação fiscal
(fl 95, item 3), reconhece ter prestado a informação incorreta em relação ao fabricante
dos produtos importados.
Mercadorias fabricadas pelas empresas Toshiba Semiconductor Company, National
Semiconductor Manufacturer ( Malasya ou Singapore ), Conexant Systems, Inc e
Samsung SDI Co, Ltd foram declaradas como tendo por fabricante a empresa LG
Eletronics Inc.
Para o acórdão recorrido, a omissão por si acarretou prejuízo ao procedimento
aduaneiro.
Já no paradigma, Acórdão no 3403-003.292, fica claro que a discussão nos autos
estava relacionada ao onus probandi de que a informação incorreta teria proporcionado ao
procedimento aduaneiro prejuízos. Em outras palavras, entendeu o Colegiado que as informação
incorretas sobre os fatos, que não são os mesmos dos discutidos no acórdão recorrido, não
acarretou prejuízo ao procedimento aduaneiro e que a Fiscalização deveria tê-lo provado.
Não há como discordar dos fundamentos trazidos na decisão, se o debate
concentrasse tão-só na aplicabilidade dos Métodos de Valoração Aduaneira,
primeiro em conformidade com a Impugnante ou sexto como entende a Fiscalização, a
questão se resolveria por si só, no entanto, a imputação é de que houve por parte do
contribuinte informação inexata necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro de que trata o inciso III, do artigo 711, do Decreto n° 6.759/09.
Examinando detalhadamente acusação a inexatidão de informação imputada concentra
no Método de Valoração Aduaneira escolhido pelo contribuinte para pagar os
tributos incidentes sobre a operação de importação de equipamentos (embarcações), não
se vê uma linha sequer de que o valor indicado como base de cálculo não reflete o
preço de mercado (venda) praticado no país de origem e tampouco aqui.
Tenho que a informação inexata está vinculada diretamente ao bem, descrição do
produto, valor, o importador e exportador. Poderia dizer que a fiscalização estaria com
razão de que o sexto Método de Valoração é o que reflete a situação de fato por não
tratar-se de compra e venda de mercadoria.
Acusação é da fiscalização, portanto, cabe a ela provar ocorrência de prejuízo alegado
ao controle qualitativo decorrente da indicação incorreta do método de valoração
aduaneira (critérios específicos e cruzados), não enxerguei objetivamente quais
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

seriam os critérios específicos ou cruzados sofreram danos com o fato da
contribuinte ter adotado o 1o Método de Valoração Aduaneira. Dizem os
estudiosos do assunto, por tratar-se de regime aduaneiro especial, o controle e o
acompanhamento fiscal se revelam mais intenso que aqueles aplicados no regime
comum de importação.
De todo discurso dos autos verifica-se que a Interessada cumpriu à risca sua obrigação,
informou o valor aduaneiro, bem como, o método utilizado para consignar o valor.
Inexistindo acusação contundente de que a Impugnante tivesse deixado ou
prestado alguma informação obrigatória de modo deficiente em relação à
valoração dos bens importados, no caso concreto as embarcações, não há de aceitar
que prevaleça uma incriminação genérica, pois termo “deixar de prestar informação
completa”, é espaçoso por isso mesmo deve o fiscal Autuante indicar com
exatidão qual seria a deficiência da informação.
Como se pode observar a diferença entre os resultados dos acórdãos não está na
divergência jurisprudencial e sim calcada na valoração dos fatos contidos em cada processo.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Ao cotejar o acórdão recorrido com o paradigma resta evidente a falta de
similitude fática entre eles. Como se vê, a decisão paragonada labora a partir de circunstâncias
fáticas distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies
díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e
deduzir divergência.
Com base nestas breves considerações, não conheço do recurso interposto pelo
Sujeito Passivo.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

Fl. 2395
DF CARF MF
Original